Tribunal: TJPA
Processo: 0025755-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025755-10.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERANILDE ALFAIA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA. PROCEDIMENTO OFERECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). OBRIGATORIEDADE DO ENTE RECORRENTE ASSEGURAR O TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

1.1. Prescreve a Constituição da República que é de competência comum de todos os entes diretos da Administração Pública o cuidado com a saúde pública, sendo faculdade do autor escolher a qual ente demandará a pretensão. Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Inteligência do artigo 23, II, da CR/88.

1.2. No caso vertente, apesar de o Município de Belém possuir Gestão Plena nos serviços de saúde, o procedimento médico requerido pela recorrida é considerado de alta complexidade, de modo que não há falar de afastamento da responsabilidade do Estado do Pará, uma vez que a solidariedade decorre de imposição constitucional, bem como pelo fato de haver atribuição subsidiária do recorrente na promoção do serviço de saúde.

2. MÉRITO.

2.1. P
rescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de maneira que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, dado que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196.

2.2. Descabe falar que o caráter principiológico do direito à saúde não pode ser concretizado, visto que se trata de direito fundamental, possuindo, portando, eficácia imediata. Sobremais, não há falar, também, em violação a reserva do possível e ao postulado de separação dos poderes quando o pronunciamento judicial determina o cumprimento de um direito assegurado pela Constituição da República. Precedente do STF.

2.3. No caso vertente, ressoa incontroverso que a autora foi diagnosticada com hipertrofia mamária, sendo indicado para o seu tratamento a realização de cirurgia plástica de mamoplastia bilateral não estética. Logo, diante do contexto dos autos, conclui-se que o tratamento se mostra indispensável para a correção da patologia da paciente, posto que deve ser assegurado pelo apelante o seu fornecimento.

2.4. No mais, a alegação do apelante no sentido de que a recorrida se negou em realizar o procedimento médico, verifica-se que este ponto se mostra controvertido. Isso porque extrai-se do caderno processual que ela compareceu à Defensoria Pública afirmando que gostaria de realizar

a cirurgia com qualquer profissional especializado e em qualquer unidade de saúde. Assim, deve ser confirmado o pronunciamento judicial que assegurou em favor da recorrida a realização de cirurgia de mamoplastia.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) dias do sem de fevereiro ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda de Tutelas Coletivas que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0025755-10.2015.8.14.0301, ajuizada por MERANILDE ALFAIA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id.
4079514, págs. 01/11), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a compeli-lo a providenciar a realização de cirurgia de mamoplastia.

Diz que a recorrida informou que sempre foi atendida pelo Município e Belém e que, apesar de diversos exames realizados pelo ente mencionado, a demanda foi aforada em desfavor do Estado.

Alude que foi concedida medida liminar e que foi disponibilizado em favor da recorrida a cirurgia requerida, todavia ela se recusou a realizar o procedimento sob a justificativa de que gostaria que a cirurgia fosse feita pelo médico que a atendeu, mesmo tendo conhecimento de que o referido profissional não mais realiza a cirurgia.

Diz o apelante que mesmo diante dessa circunstância, o juízo de origem julgou procedente o pedido, obrigando-o a adotar providências para que fosse realizada a cirurgia referida.

Sustenta o recorrente a preliminar de sua ilegitimidade passiva. Aduz que a responsabilidade de gerir a central de leitos é do Município de Belém, conforme disciplina o artigo 18 da Lei nº 8.080/90, de modo que a sua competência é meramente suplementar, ou seja, exsurge nas hipóteses de falta de atendimento médico por ausência de repasse financeiro da União ou na impossibilidade de o tratamento ser oferecido pelo Município onde reside o paciente.

Prossegue afirmando o apelante que o Município de Belém detém Gestão Plena de Saúde, sendo que recebe recursos estaduais e federais, de tal sorte que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Postulou, nesse ponto, a extinção do feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Discorre ainda o recorrente sobre o fato da recorrida está criando embaraços para a realização da cirurgia. Afirma que o procedimento foi agendado 2 (duas) vezes, entretanto, em ambas oportunidades, ela se negou a realizá-lo, dizendo que somente faria com o médico Elder Negrão.

Tece fundamentos a respeito do modelo de saúde pública adotado pela Constituição da República/1988. Frisa que o artigo 196 da Constituição da República que fundamenta os pedidos de intervenção judicial na saúde possui natureza programática, bem como tece argumentos a respeito do princípio da reserva do possível e da separação de poderes.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido ventilado na peça vestibular.

Certidão de tempestividade do apelo no id. 4079514, pág. 13.

Foram opostas contrarrazões no id. 4079715, págs. 01/06, tendo a apelada postulando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Recebi o recurso no efeito devolutivo (id. 4124430, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4169031, págs. 01/07, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso interposto.

Conheço igualmente a sentença sob o enfoque da remessa necessária, fazendo-o por força do artigo 496, I, do CPC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Sobre essa prefacial, discorre o Estado do Pará a respeito de sua ilegitimidade passiva
ad causan
, uma vez que o Município de Belém possui Gestão Plena em Saúde e que em conformidade com o artigo 17, III, da Lei n º 8.080/92, tem atribuição suplementar na execução dos serviços de saúde.

Sobre essa questão, prescreve a Constituição da República que é de competência comum de todos os entes diretos da Administração Pública o cuidado com a saúde pública, sendo faculdade do autor escolher a qual ente demandará a pretensão. Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Nesse sentido dispõe o art. 23 de nossa Carta Política,
in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia

das pessoas portadoras de deficiência;

O dever de fornecer tratamento médico integral é responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 65 deste Tribunal, “verbis”:

“Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela.”

No caso vertente, apesar de o Município de Belém possuir Gestão Plena nos serviços de saúde, o procedimento médico requerido pela recorrida é considerado de alta complexidade, de modo que não há falar de afastamento da responsabilidade do Estado do Pará, visto que a solidariedade decorre de imposição constitucional, bem como pelo fato de haver atribuição subsidiária do recorrente na promoção do serviço de saúde.

Sendo assim, não merece acolhimento a arguição de ilegitimidade passiva.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora recorrida compelir o Estado do Pará, ora recorrente, a disponibilizar a sua (da autora) internação em unidade de saúde com especialidade em mastologia para realização de tratamento cirúrgico de mamoplastia, conforme documentos médicos colacionados à exordial.

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecimento pelo Estado, de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e saúde.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de maneira que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, posto que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser-humano e dever do Poder Público. Eis as redações dos dispositivos citados,
verbis
:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a exigibilidade jurídica dos direitos sociais, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

“Além disso, ainda que observada uma série de aspectos, não se deve perder de vista que aos direitos sociais se aplica o disposto no art. 5.º, § 1.º, da CF, o que, a despeito de uma possível – concomitante, mas não reciprocamente excludente – dimensão “programática” (no sentido de impositiva de tarefas e deveres vinculantes) dos direitos sociais, faz com que não se possa afastar a condição de um direito subjetivo a prestações, por mais que tal direito subjetivo esteja submetido a limites, decorrentes de outros princípios e direitos em nível constitucional e mesmo restrições (que sempre têm por base uma justificação constitucional) pelo legislador.”

(Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 808).

Nesse contexto, descabe falar que o caráter principiológico do direito à saúde não pode ser concretizado, visto que se trata de direito fundamental, possuindo, portando, eficácia imediata. Sobremais, não há falar, também, em violação a reserva do possível e ao postulado de separação dos poderes quando o pronunciamento judicial determina o cumprimento de um direito assegurado pela Constituição da República. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF, RE 1165054 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019).

No caso vertente, ressoa incontroverso que a autora foi diagnosticada com hipertrofia mamária, sendo indicado para o seu tratamento a realização de cirurgia plástica de mamoplastia bilateral não estética (id. 4079508, págs. 25 e 27). Logo, diante do contexto dos autos, conclui-se que o tratamento se mostra indispensável para a correção da patologia da paciente, de forma que deve ser assegurado pelo apelante o seu fornecimento.

Vale ressaltar que o procedimento médico reclamado é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que não há tamanha dificuldade para o recorrente disponibilizá-lo.

No mais, a alegação do apelante no sentido de que a recorrida se negou em submeter à realização do procedimento médico, verifica-se que este ponto se mostra controvertido. Isso porque extrai-se do id. 4079508, pág. 28, que ela compareceu à Defensoria Pública afirmando que gostaria de realizar a cirurgia com qualquer profissional especializado e em qualquer unidade de saúde. Assim, deve ser confirmado o pronunciamento judicial que assegurou em favor da recorrida a realização de cirurgia de mamoplastia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021